Tribunal: TJBA
Processo: 0000747-39.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000747-39.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIO SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
. SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIA
L
. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de cobrança ajuizada por particular contra Município de Ilhéus, visando ao recebimento de valores decorrentes de suposta locação de veículo no mês de setembro de 2007. Sentença de improcedência por ausência de prova da contratação e da efetiva prestação do serviço, com julgamento antecipado da lide e sem condenação em custas ou honorários, ante a gratuidade deferida.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento;
(ii) se o documento apresentado pelo autor comprova a contratação e o inadimplemento do serviço de locação do veículo.

III. Razões de decidir:

3.
A produção de prova oral foi indeferida diante da suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

4.
Documento juntado aos autos (lista de veículos contratados) é insuficiente para comprovar vínculo contratual ou efetiva prestação de serviço, por não apresentar elementos mínimos de autenticidade ou assinatura de autoridade competente.

5.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou a prova documental for suficiente para o julgamento. 2. Não havendo comprovação documental idônea da contratação e da prestação de serviço, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I; 373, I; 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1799285/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma, j. 19.11.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000747-39.2008.8.05.0103

tendo como apelante
o
CAIO SOUZA ALVES

e como apelado
o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar

provimento
ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22